Tribunal: TJMT
Processo: 1020694-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1020694-58.2021.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE SCATOLIN DE BRITO - CPF: 497.908.542-34 (EMBARGADO), RONALDO WELTER - CPF: 021.613.011-52 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE O PROVEU.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS NO AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE AFASTOU O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – INVIABILIDADE – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas no bojo do processo administrativo disciplinar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em observância ao procedimento legal, denotam a participação do embargante no evento ilícito que caracteriza falta grave (LEP, art. 50, VII), razão pela qual é inviável o acolhimento do voto vencido que concluiu em sentido contrário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recurso de embargos infringentes e de nulidade interpostos por
Ronaldo Welter
, contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 1020694-58.2021.8.11.0000, nos termos do voto do relator, Desembargador Pedro Sakamoto, que manteve o reconhecimento da falta grave praticada pelo embargante no bojo do Processo Executivo de Pena n. 0004184-66.2018.8.11.0040 e, por consequência, sua manutenção no regime fechado de cumprimento de pena

Nas razões recursais vistas no ID 122175483, o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri que, atuando como vogal, deu provimento ao agravo em execução para afastar a falta grave e restabelecer a progressão de regime ao embargante, restituindo-lhe os dias remidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em resposta ao recurso, no ID 123729498, postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID 124104599, oportunidade na qual o Desembargador Pedro Sakamoto determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

É o relatório. À revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATHIS HALEY PUERARI PEDRA, OAB/MT 22764-O

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Como dito no relatório, o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que deu provimento ao agravo em execução para afastar a falta grave e restabelecer a progressão de regime àquele, com a restituição dos dias remidos, com base nos seguintes argumentos:

Senhor Presidente, ouvi com muita atenção a sustentação oral e o voto de Vossa Excelência, mas abrirei divergência porque não me parece haver provas bastantes para reconhecer a falta grave. O que temos é que o detento, o reeducando Alessandro da Silva Aguiar, teria encontrado um pacote com cinco celulares, 4 carregadores e uma porção de drogas escondido dentro de algumas madeiras. O próprio Alessandro assumiu a posse daqueles celulares, carregadores e da droga e isentou completamente a participação do agravante Ronaldo na entrada daqueles celulares no sistema prisional. Temos apenas deduções, conjecturas de que teria sido o agravante Ronaldo que teria propiciado a entrada daqueles materiais no sistema prisional. A própria correspondência, como bem destacou o eminente advogado, não prova nada. Até porque as iniciais estão gravadas como sendo RC, que não correspondem ao do agravante e, de fato tem razão o eminente advogado quando diz que a prova toda é da acusação em demonstrar que aquele bilhete partiu do punho do reeducando e não existe essa prova.

O que o relatório coloca, imputando ao agravante o cometimento dessa fraude, é de que haveria recebido informações prévias, mas que informações prévias seriam essas?

Que outras provas existem? Não me parece, eminentes pares, que haja prova acima da dúvida razoável para imputar ao agravante o cometimento dessa falta. Não há provas. A prova tem que ser séria e não baseada em delações ou conjecturas, que parece ter sido a conclusão da comissão de inquérito.

Não vejo razões para reconhecer essa falta grave e com consequências tão funestas ao reeducando que terá que retornar ao presídio, perdendo os dias remidos, sem uma prova contundente de que teria sido ele o autor da introdução desses materiais no presídio.

Pedindo vênia a Vossas Excelências, dou provimento ao agravo em execução para afastar a falta grave e restabelecer a progressão de regime inclusive os dias remidos. [...].
(ID
121606993, p.
7)

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, exarado pelo relator, Desembargador Pedro Sakamoto, rechaçou o pedido de afastamento da falta grave imputada ao recorrente, justificando seu posicionamento da seguinte forma:

[...] Infere-se dos autos que o reeducando foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, reprimenda que cumpre no regime fechado, perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 0004184-66.2018.8.11.0040).

De acordo com as informações trazidas, a direção do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT recebeu notícias anônimas indicando que o agravante Ronaldo, aproveitando-se da saída autorizada para realizar trabalho externo no horto florestal da cidade de Sorriso/MT, estaria trazendo aparelhos celulares ao estabelecimento penal e ocultando os produtos na área comum para que outros
reeducandos
pudessem introduzi-los ao recinto carcerário.

Nesse contexto, foi intensificada a revista dentro da unidade prisional, o que resultou na apreensão de cinco aparelhos celulares, quatro carregadores e seis chips para telefone móvel em poder do detento Alessandro da Silva Aguiar. Na mesma ocasião também foram localizados um carregador de celular e uma porção de pasta-base de cocaína ocultados embaixo do colchão do apenado Leonardo Gomes
Kleszcz
.

Assim, instaurou-se o PAD – Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2021 contra o agravante e os
reeducandos
Alessandro e Leonardo a fim de apurar os fatos.

Interrogado pela comissão disciplinar, o reeducando Alessandro afirmou que encontrou o material escondido em um local próximo à marcenaria do Centro de Ressocialização e que preferiu ficar com os objetos e não os entregar aos agentes penais, ressaltando que agiu sozinho e que não faz “correria” para o agravante (Id. 109501475, p. 21).

O apenado Leonardo negou qualquer envolvimento com o material apreendido e afirmou que não tem conhecimento se o agravante Ronaldo faz “correria” para introduzir aparelhos celulares no Centro de Ressocialização de Sorriso (Id. 109501475, p. 22).

Por sua vez, o agravante negou ter ciência sobre a entrada de aparelhos celulares no estabelecimento penal e que tenha qualquer participação no ilícito, destacando que o próprio Alessandro disse que agiu sozinho (Id. 109501475, p. 27).

Durante a apuração dos fatos, foi interceptada uma correspondência do agravante Ronaldo destinada ao interno Bruno da Silva Novaes, vulgo “Japa”, notoriamente conhecido por ser o líder do Comando Vermelho dentro do Centro de Ressocialização de Sorriso, na qual Ronaldo justifica que “deu um desacerto” e que alguém havia delatado o “esquema”, mas que nada de ilícito havia sido encontrado em seu poder, pois estava com o “
Dandinho
”, alcunha do reeducando Alessandro (Id. 109501475, p. 35).

No mesmo bilhete o agravante Ronaldo pediu para alguém “tá chegando no Adriano lá no horto pra
ve
se ele resgata o
brow
– ele sabia onde
tava
” (sic), indicando que havia droga escondida no horto florestal de Sorriso/MT.

[...]

Entretanto, apesar do esforço argumentativo do agravante, verifico que os elementos probatórios produzidos durante o processo administrativo disciplinar se mostraram suficientes para evidenciar a sua participação nos fatos.

Da análise da prova colhida com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, verifico que a correspondência foi interceptada pelos agentes penais e está alinhada com a conclusão exarada no PAD, tanto pelas referências ao horto florestal, local onde o reeducando exercia atividade laboral, como pelo apelido do apenado Alessandro (
Dandinho
), pessoa surpreendida em posse do material ilícito.

Além disso, a direção do estabelecimento prisional já havia recebido informações prévias que indicavam que o agravante seria o responsável pela entrada de celulares e outros produtos no sistema penal, o que ficou confirmado pela apreensão em questão e pelo bilhete enviado pelo agravante a outro detento.

Desta forma, entendo que as provas levantadas no processo administrativo disciplinar, respeitados os ditames legais e as garantias constitucionais, denotam a sua participação no evento e sugerem que não está apto para a progressão regimental. [...].

Não assiste razão ao embargante porque, na concepção deste magistrado, das provas amealhadas no bojo do procedimento disciplinar interno n. 001/2021 e na audiência de justificação ficou comprovado que o embargante, praticou falta grave no curso do cumprimento da pena imposta, de modo que a melhor solução para este caso é aquela adotada pelo prolator do voto vencedor.

Isso porque, infere-se destes autos que o procedimento administrativo disciplinar instaurado pela direção do estabelecimento prisional obedeceu aos imperativos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade na apuração do cometimento da falta disciplinar.

Além disso, a investigação administrativa se iniciou com denúncias anônimas feitas à direção da unidade prisional de que o embargante, se aproveitando do fato de que estava prestando serviços extramuros, mais precisamente no horto florestal, recebia e trazia para dentro do estabelecimento prisional aparelhos celulares, de modo que os escondia nas áreas de acesso comum aos reclusos para que outros
reeducandos
pegassem.

Com isso, após operação deflagrada pelos agentes prisionais, foram apreendidos 5 (cinco) aparelhos celulares, 4 (quatro) carregadores e 6 (seis) chips em poder do detento Alessandro da Silva Aguiar, que negou o envolvimento dos demais detentos com os referidos objetos, informando que os encontrou “por acaso” escondidos próximo à marcenaria do Centro de Ressocialização.

Por sua vez, o embargante, ao ser ouvido durante o procedimento disciplinar, negou participação na entrada de aparelhos celulares no estabelecimento carcerário, tendo afirmado que o seu colega de cárcere, Alessandro, assumiu ser o único responsável pela entrada dos aparelhos.

Todavia, tal afirmação não se sustenta, já que no decorrer do procedimento administrativo disciplinar uma correspondência enviada pelo embargante foi interceptada pelos agentes prisionais, sendo a referida carta destinada ao preso Bruno da Silva Novaes, que sabidamente lidera a facção Comando Vermelho no interior do estabelecimento prisional.

Aliás, nesse ponto, vejam-se as conclusões constantes no bojo do procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o embargante:

[...] As declarações do interno RONALDO WELTER conforme descrito no procedimento e apurado pelos interrogatórios deve ser classificada como enganosa, dissimulada e manipuladora pois com tamanha frieza tenta dificultar a averiguação dos fatos deste PAD, pois o mesmo, a todo instante negou saber, ou ser responsável por trazer aparelhos celulares do seu local de trabalho (horto florestal) até a unidade prisional, onde posteriormente o mesmo oculta entre as madeiras os aparelhos celulares, com carregadores e chips, conforme relato do interno Alessandro que afirma ter “encontrado por acaso” um pacote com esses materiais, no entanto uma correspondência interceptada do interno RONALDO WELTER como consta nas folhas 54 e 55 deste PAD, fica evidentemente claro que o interno é responsável pela manipulação e aliciamento dos demais internos (Alessandro e Leonardo) nem como ser o responsável em contatar e fornecer celulares para a facção criminosa Comando Vermelho, pois o bilhete interceptado era destinado ao interno BRUNO DA SILVA NOVAES, vulgo “Japa” atualmente líder da facção do Comando Vermelho dentro da Unidade Prisional de Sorriso, portanto as atitudes e declarações do interno RONALDO WELTER são para uma infração disciplinar de natureza média e grave, prevista nos artigos abaixo:

[...]

Diante da materialidade juntada, apesar que em depoimento negou ser o responsável pelos fornecimentos dos celulares para os internos desta unidade prisional, no entanto o bilhete interceptado, conforme folhas 54 e 55 desde PAD, destinado ao interno e líder faccionado do comando vermelho Bruno da Silva Novaes,
éde
autoria comprovada do interno RONALDO WELTER comprovando a denúncia recebida pelo diretor da unidade prisional
Enilson
de Castro Souza em que o RONALDO WELTER é o que comandava a entrada de celulares, podemos dizer que adiam da seguinte forma, por ele ser o único entre os demais (Alessandro e Leonardo), a ter acesso a atividades/trabalho fora da unidade prisional fazia a correria em entrar em contrato com os membros da facção que forneciam as encomendas (celulares), e que ao retornar para unidade o mesmo ocultava em meio as madeiras apreendias que ficam em frente à unidade, para posteriormente outros reeducando, assim com o Alessandro fez e assumiu a autoria de que os celulares eram pra ele, em momento oportuno e sem supervisão dos policiais penais faziam a coleta dessa encomenda e traziam pra dentro da unidade, e como em depoimento do interno Alessandro afirmou que ele havia pego os celulares no dia anterior do flagrante, temos o entendimento que o pacote estava sendo preparado para ser enviado para o interior da carceragem, possivelmente para as celas denominadas convívio, celas estas que são ocupadas pelos membros do comando vermelho [...]

Dessa forma entendemos que os três trabalhavam em comum acordo, onde cada um tinha sua parcela de contribuição, lembrando ainda que no depoimento do diretor da unidade, o mesmo obteve a informação que era pago entre R$ 3.000,00 a R$ 3.500,00 por celular que entrava.

Diante de
rudo
que foi investigado, juntado e acostado nestes autos a comissão disciplinar entende que o interno RONALDO WELTER agiu infringindo de forma GRAVE E DOLOSAMENTE a disciplina estabelecida nesta Unidade Prisional. [...]
(ID 109501475, p. 57/66)

Não se pode olvidar que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos prestados por servidores da segurança pública, tais como policiais e agentes de atividades penitenciárias, são merecedores de fé e não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa feita pelo agente, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, ainda mais quando tais asserções estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, nos quais não restou evidenciada qualquer tendência das agentes estatais acima citadas em atribuírem falsamente ato de indisciplina ao embargante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Da mesma forma, não prospera a alegação do embargante de que não foi ele o subscritor da carta interceptada, sustentando, para tanto, a ausência de perícia grafotécnica, associada ao fato de que as iniciais do remetente [RC] não se confundem com as suas iniciais [RW]. Isso porque, na referida carta, o embargante relata que havia ocorrido “um desacerto”, pois uma pessoa tinha denunciado o “esquema” de entrada dos objetos ilícitos aos agentes prisionais, porém, no mesmo contexto, “tranquiliza” o líder da facção criminosa afirmando que não foi encontrado nada consigo e que “
Dandinho
”, apelido de Alessandro, tinha assumido a ocorrência.

Na mesma correspondência, o remetente indica que no horto, justamente o local em que o embargante prestava serviços extramuros, estava escondida alguma substância entorpecente, fazendo esta afirmação: “
tá chegando no Adriano lá no horto pra ver se ele resgata o
brow
– ele sabia onde
tava
”, indicando claramente que “
brow
” se trata da droga camuflada no horto.

Muito embora a carta esteja assinada com as letras RC, que não se alinham totalmente com as iniciais do nome do embargante, toda a circunstância fática, mormente o fato de este prestar serviços extramuros no horto florestal da cidade e mencionar o apelido de Alessandro, dão a certeza de que foi o responsável pela carta e tinha total conhecimento de todo esquema ilícito.

Diante disso, deve ser mantido o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave por parte da embargante, bem como a perda de parte dos dias remidos, conforme foi determinado pelo prolator do
decisum
vencedor.

Posto isso,
nego provimento
a estes embargos infringentes interpostos por
Ronaldo Welter
, mantendo na íntegra o voto vencedor exarado pelo relator, Desembargador Pedro Sakamoto, que negou provimento ao recurso de agravo em execução manejado pela defesa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR):

Senhor Presidente,

Em atenção à eloquência do douto defensor, naturalmente convencido da tese que apresenta ao Tribunal, de fato, não temos no contexto, provas tarifadas, mesmo porque, isso é uma realidade inegável dentro do sistema prisional, em que ninguém revela absolutamente nada.

As regras nas unidades prisionais são outras. O “
cagueta
”, ou aquele que expressa qualquer fato, tem uma pena que não está na legislação. É inegável a reação ao comportamento daquele que aponta qualquer ilícito a um colega de cela. Por isso ninguém relata nada.

Não faço aqui um juízo de indução, muito menos de presunção, mas pela leitura do voto do eminente Desembargador Pedro Sakamoto, os acontecimentos expressam uma lógica dedutiva, que explica a falta grave atribuída ao reeducando.

Diante de um contexto de procedimento de apuração disciplinar, não podemos negar essa atividade, muito menos o resultado a ser alcançado na esfera administrativa, que empresta explicação para a esfera judicial e possibilita a aplicação da Lei de Execução Penal. Se não fosse assim, não teríamos eficiência para aplicação da referida lei, pelo juiz, que controla externamente o cumprimento das penas.

Com essas considerações, agrego ao voto do douto relator, para também negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para subscrever na íntegra os votos do Des. Luiz Ferreira da Silva e Des. Marcos Machado, para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo eminente Relator deste Embargos, Des. Luiz Ferreira da Silva, no sentido de desprovê-los, mantenho meu posicionamento adotado no julgamento do Agravo em Execução.

Para se evitar desnecessária tautologia, valho-me dos mesmíssimos argumentos aduzidos oralmente naquela oportunidade, para fundamentar meu posicionamento neste julgamento,
verbis
:

“
Senhor Presidente, ouvi com muita atenção a sustentação oral e o voto de Vossa Excelência, mas abrirei divergência porque não me parece haver provas bastantes para reconhecer a falta grave. O que temos é que o detento, o reeducando Alessandro da Silva Aguiar, teria encontrado um pacote com cinco celulares, 4 carregadores e uma porção de drogas escondido dentro de algumas madeiras. O próprio Alessandro assumiu a posse daqueles celulares, carregadores e da droga e isentou completamente a participação do agravante Ronaldo na entrada daqueles celulares no sistema prisional. Temos apenas deduções, conjecturas de que teria sido o agravante Ronaldo que teria propiciado a entrada daqueles materiais no sistema prisional. A própria correspondência, como bem destacou o eminente advogado, não prova nada. Até porque as iniciais estão gravadas como sendo RC, que não correspondem ao do agravante e, de fato tem razão o eminente advogado quando diz que a prova toda é da acusação em demonstrar que aquele bilhete partiu do punho do reeducando, e não existe essa prova.

O que o relatório coloca, imputando ao agravante o cometimento dessa fraude, é de que haveria recebido informações prévias, mas que informações prévias seriam essas?

Que outras provas existem? Não me parece, eminentes pares, que haja prova acima da dúvida razoável para imputar ao agravante o cometimento dessa falta. Não há provas. A prova tem que ser séria e não baseada em deduções ou conjecturas, que parece ter sido a conclusão da comissão de inquérito.

Não vejo razões para reconhecer essa falta grave e com consequências tão funestas ao reeducando, que terá que retornar ao presídio, perdendo os dias remidos, sem uma prova contundente de que teria sido ele o autor da introdução desses materiais no presídio.

Pedindo vênia a Vossas Excelências, dou provimento ao agravo em execução para afastar a falta grave e restabelecer a progressão de regime inclusive os dias remidos.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos infringentes opostos por
RONALDO WELTER
, a fim de afastar o reconhecimento da falta grave, restabelecendo a progressão de regime, inclusive quanto aos dias remidos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao Desembargador Orlando de Almeida Perri que abriu a divergência, e acompanho o voto do relator, assentado no que fora exposto.

Sendo o embargante o único que trabalhava no horto florestal, é crível que introduzia celulares dentro do presídio para terceiro, ou seja, para outro, que é um faccionado. Esse foi o
modus operandi
para ter esses aparelhos celulares dentro do presídio.

Embora provar compete à acusação, segundo determinação legal, neste caso, cabia ao embargante uma contraprova, ou seja, requerer o exame grafotécnico do bilhete. Entretanto, talvez o embargante tenha feito esse bilhete ou determinado a outro que fizesse.

Dada à impossibilidade de encontrar a quem era endereçado, porque ele trabalhando extramuros, como destacou o eminente relator, o único naquela oportunidade, quando do banho de sol na área comum utilizou-se do mesmo expediente e modus operandi para deixar, tanto o bilhete, como os celulares para que fosse alcançado e levado ao endereçado.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022